Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). EDITAL No 1/2019. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REMARCAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. CANCELAMENTO DE VOO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 335 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SAÚDE FÍSICA. EXIGÊNCIA DO CARGO. REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a remarcação do teste de aptidão física.
2. Em suas razões, a autora/apelante sustenta que a impossibilidade de comparecimento ao teste físico se deu em razão de força maior, ou seja, cancelamento de voo, de modo que merece ser oportunizada a designação de nova data para realização da prova faltante. Subsidiariamente, pugna o reconhecimento da ilegalidade da obrigatoriedade do teste de aptidão física, sob o fundamento de que tal exigência não encontra amparo legal.
3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, Tema 335 com Repercussão Geral, a Administração Pública não está obrigada a realizar segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato.
4. Na espécie, o edital em questão veda expressamente a remarcação da prova física, vide itens 14.4.2, 14.9 e 14.12.1 e encontra guarida no art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 c/c os arts. 39, 40, 41 e 42 da Lei Distrital no 4.949/ 2012.
5. A exigência de uma boa saúde física para aprovação no concurso público em análise decorre da própria natureza do cargo integrante da Polícia Civil, o qual demanda nitidamente vigor físico para realização da atividade policial.
6. Apelação conhecida e não provida.